Tribunal: TJDFT
Processo: 0719149-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS, ANTIGA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL - GASS. APOSENTADORIA ANTERIOR À LEI N.o 5.184/2013. SUPRESSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para: (i) condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal ao restabelecimento da Gratificação em Políticas Sociais (GPS) no benefício previdenciária da parte autora; (ii) condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal ao pagamento de R$ 30.213,67 a título de GPS referente ao período de 01/04/2019 a 10/04/2023 (ID 154958395), devendo a quantia ser acrescida das demais parcelas vencidas e vincendas no curso do presente feito, além dos reflexos sobre o 13o salário devido, até a efetiva implantação no contracheque e ser atualizada a partir de quando devida cada parcela.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51082772).
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que conquanto ostente responsabilidade subsidiária não figura enquanto parte legítima de ação manejada com o propósito de incorporar gratificação suprimida exatamente em virtude do fenômeno da aposentadoria, que a vantagem é de natureza transitória propter laborem, concedida ao servidor tão-somente enquanto estiver na execução das atividades expressamente definidas no artigo 20 da Lei no 5.184/2013. Reconhecida a aposentadoria da parte autora, não há falar por isso mesmo em preservação do pagamento de referida gratificação e, muito menos, em incorporação da vantagem de caráter transitório.
4. Em contrarrazões, a recorrida aduz que o Distrito Federal deverá integrar o polo passivo da demanda, pelo fato que ele responde de forma subsidiária como garantidor das obrigações do IPREV/DF. Alega que se enquadra perfeitamente à tese sumulada pela Turma de Uniformização, Súmula 35, posto que se aposentou antes de 2013 e teve suprimido de seus contracheques os valores que recebia a título de GPS-Inativos, devendo agora estes serem reestabelecido e pago retroativamente a data da supressão, quer seja se abril de 2022. Por fim, aduz que não há que se falar em prescrição, uma vez que os valores foram suprimidos em abril de 2019, e somente se está cobrando retroativamente os valores inscritos no quinquênio legal.
5. Quanto ao argumento de ilegitimidade passiva este não merece acolhida uma vez que o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF (Art. 4o, §2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008).
6. Dispõe súmula da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Súmula no 35: "Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO". Acórdão 1610582, 07011819120208079000, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022.
7. A controvérsia diz respeito à manutenção da Gratificação em Políticas Sociais - GPS, instituída pela Lei n. 5.184/2013, anteriormente designada como Gratificação de Atividade em Serviço Social - GASS (Lei 2.743/2001), aos servidores aposentados antes de 23/09/2013 e sua reincorporação aos proventos de aposentadoria, além do pagamento das prestações vencidas e vincendas. 6. Quanto ao tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência já se manifestou sobre a matéria discutida e aprovou súmula com a tese fixada, a saber: Súmula no 35 - Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação GASS-INATIVO e/ou GPS-INATIVO. Acórdão 1610582, 07011819120208079000, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022. 7. Como o autor se aposentou antes da vigência da Lei 5.184/2013, é indevida a supressão da GPS/inativo ou GASS/Inativo, devendo ser reestabelecida a referida gratificação, com o pagamento dos valores eventualmente suspensos. (Acórdão 1742781, 07622902420228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Logo, no presente caso verifica-se que a parte autora atende aos requisitos estabelecidos para que a gratificação não seja suprimida de seu contracheque uma vez que a Requerente se enquadra perfeitamente a tese sumulada pela Turma de Uniformização, posto que se aposentou antes de 2013 e teve suprimido de seus contracheques os valores que recebia a título de GPS-Inativos.
9. Ademais, a Turma de Uniformização pacificou o entendimento de que o ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32. (Súmula 31). A supressão da referida vantagem ocorreu em abril de 2019 em cumprimento às decisões 25/2019 e 1152/2019 do TCDF. Não há, pois, prescrição a ser reconhecida. (Acórdão 1638983, 07458955920198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.